Tribunal: STF
Processo: ARE 1461357
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de Declaração. Alegação de prescrição intercorrente. Matéria afeta à competência do juiz da execução penal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Recebimento da denúncia anterior à Lei nº 13.964/2019. Precedentes.



    1. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, a questão deverá ser apreciada pelo juiz da execução penal, o qual qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição. 



    2. O Supremo Tribunal assentou que o acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    3. Embargos parcialmente acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem modificar o acórdão embargado.